Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701614-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VÍTOR DE SOUZA TOLEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFSA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO VERIFICADA MANIFESTA IMPROCEDENCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, correta a decisão de pronúncia, devendo as teses defensivas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, tal circunstância deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 156, inciso II, 386, inciso V, e 413, todos do CPP, sustentando ser hipótese de impronúncia ante o indício insuficiente de autoria, não sendo hipótese de se aplicar o instituto in dubio pro societate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 156, inciso II, 386, inciso V, e 413, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Vê-se assim, que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o prosseguimento da acusação para a fase do Júri, pois, revela indícios da participação dos denunciados nos delitos imputados. Como se sabe, o juízo de pronúncia não é juízo de certeza, mas tão somente de constatação da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo certo que o reexame das provas será realizado pelos jurados em momento oportuno [...] Em conclusão, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, uma vez comprovada a materialidade, presentes os indícios de autoria, ausentes excludentes de ilicitude ou hipótese de absolvição sumária, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, para que o Conselho de Sentença analise os fatos e sobre eles se manifeste” (ID. 52111545). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016